Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrado que a parte realizou tempestivamente o recolhimento das custas intermediárias, mostra-se incabível a extinção prematura do processo, sem resolução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.